Tribunal: TJMT
Processo: 1030392-49.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030392-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ - CPF: 022.858.291-16 (ADVOGADO), ADEL BAKER TAMINI NETO - CPF: 476.085.016-34 (AGRAVANTE), VINICIUS DINIZ DE ALMEIDA - CPF: 027.191.151-42 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), TAMINI AUTO CENTER LTDA - EPP - CNPJ: 07.267.541/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LIVIA STER GERALDI TAMINI - CPF: 471.466.726-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA
INDEFERIDA
.
DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTOS QUE
DEMONSTRAM
AUSÊNCIA DE RENDA
. EMPRESA INATIVA
.
INCAPACIDADE FINANCEIRA DEMOSTRADA.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE MANTIDA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão
está e, saber se o agravante, pessoa física, faz jus ao
benefício

da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, admitindo-se sua desconstituição apenas mediante elementos probatórios robustos de capacidade financeira.

4. O agravante demonstrou
ausência de renda
e de movimentações financeiras
, empresa
inativa
e
fragilidade econômica por meio de documentação idônea
, o que justifica a concessão do benefício.

IV. Dispositivo e tese

5
. Recurso provido

Tese de julgamento:

A ausência de renda e a inatividade de empresa, aliadas à inexistência de movimentação financeira relevante, são elementos suficientes à concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 98, caput, e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.871.746/SP, Rel. Min. Manoel
Erhardt
,
DJe
06.12.2021; TJMT, AI 1025107-12.2024.8.11.0000, Rel.ª Des.ª
Serly
Marcondes Alves, j. 30.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

T
rata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Adel Baker
Tamini
Neto contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
que, em
Ação Declaratória de Impenhorabilidade de Bem de Família c/c Pedido de Tutela de Urgência movida em face do Banco Santander (Brasil) S.A
, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. (Id.
312558370
).

O
agravante sustenta a nulidade da decisão por violação ao art. 99, §3º, do CPC, bem como aos princípios constitucionais do acesso à justiça e da inafastabilidade da jurisdição. Argumenta que sobrevive de trabalhos esporádicos como motorista e do auxílio de familiares, não possuindo condições de arcar com as custas processuais sem comprometer sua
subsistência
. Requer
o provimento do recurso para que lhe sejam deferidos os benefícios da gratuidade da justiça
. (Id.
312558361
).

O agravado não apresentou contrarrazões. (Id.
312704351
).

É o relatório.
(Id
319222850
).

V O T O R E L A T O R

EXMA.SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, o benefício da Justiça gratuita pode ser concedido à parte que comprovar a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

O artigo 99, §3º, do mesmo diploma legal, dispõe que a declaração de hipossuficiência firmada pela parte constitui prova de sua condição econômica, salvo se houver nos autos elementos que demonstrem sua capacidade financeira.

O agravante, visando comprovar sua atual condição financeira e hipossuficiência econômica, juntou aos autos sua Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2025, ano-calendário 2024
(Id.
194637838
),
bem como a Certidão de Situação Cadastral do CNPJ da empresa TAMINI AUTO CENTER LTDA
(Id.
194638542
)
e o Informe de Rendimentos Financeiros de conta bancária
(Id.
194637840
)
.

Embora a declaração apresente um patrimônio consolidado de R$ 465.167,11, o que inclui um imóvel residencial e dinheiro em espécie, os demais documentos demonstram uma situação de fragilidade financeira.

Em anexo, o Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (CNPJ) da empresa TAMINI AUTO CENTER LTDA, na qual o agravante possui R$ 100.000,00 em quotas de capital social, indica que a empresa está com o status de "INAPTA" por "Omissão De Declarações"
,
que
demonstra que
principal ativo do agravante, em termos de potencial de geração de renda, não está ativo ou regular
.

O informe de rendimentos do Banco Santander
também
mostra um rendimento líquid
o ínfimo
, reforçando a ausência de recursos líquidos e de movimentação financeira capaz de sustentar as despesas essenciais, não havendo indício de patrimônio oculto ou renda adicional.

Embora o agravante tenha um
imóvel
, a ausência de uma fonte de renda ativa, aliada à inaptidão de seu principal ativo empresarial, demonstra uma incapacidade financeira para arcar com custas ou outras despesas processuais.

A posse de bens imóveis
não
representa, por si só, uma condição de liquidez ou capacidade de pagamento, especialmente quando a base de geração de renda está comprometida.

Trata-se, pois, de documentação idônea e coerente com a narrativa de vulnerabilidade econômica, apta a corroborar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

O Superior Tribunal de Justiça entende que a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, que só pode ser afastada com provas concretas da capacidade financeira.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] Esta Corte Superior de Justiça compreende que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, razão pela qual, diante dos demais elementos dos autos, pode o magistrado, mediante fundamentação, indeferir ou revogar o benefício. [...] (STJ -
AgInt
no
AREsp
1871746/SP, Rel. Min. MANOEL ERHARDT,
DJe
06/12/2021)

Ainda, o seguinte julgado desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO. [...] A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada quando os elementos dos autos indicarem capacidade financeira, sendo que o benefício da justiça gratuita deve ser concedido a quem demonstra não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. (TJMT - AI 1025107-12.2024.8.11.0000, Rel. Des.ª SERLY MARCONDES ALVES, j. 30/10/2024)

Com efeito, os documentos apresentados demonstraram de a incapacidade financeira do agravante, preenchendo os requisitos legais para a concessão da gratuidade da Justiça.

Ressalte-se, por fim, que a gratuidade da justiça pode ser reavaliada a qualquer tempo, na forma do artigo 99, §1º, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para conceder ao agravante os benefícios da gratuidade da Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025